Tribunal: TJDFT
Processo: 0707736-53.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707736-53.2019.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: JOSE GUTEMBERG MELO MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (ID 32946176) contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 32946171) que, nos autos da ação de execução, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Do exame dos autos, verifica-se que o recorrente interpôs o recurso de apelação, em 29.11.2021, tendo juntado, posteriormente, em 30.11.2021, comprovante de pagamento de guia de custas diversas, que não correspondia ao processo em exame. Instado a se manifestar para, querendo, sanar o vício, nos termos do § 7o do art. 1.007 ou fazer o recolhimento em dobro do preparo, conforme o § 4o do mencionado preceptivo legal, ambos do CPC (ID 35274022), o recorrente permaneceu inerte, consoante certidão de ID 35664974. Em razão da deserção, não conheço do recurso, conforme estabelecido no artigo 1.007 e inciso III do artigo 932, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador